Tribunal: TJES
Processo: 5006839-20.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006839-20.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SHESLEY MORAES MAPELLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia. 2. Não se desconhece entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inidônea a valoração probatória fundamentada exclusivamente em testemunho indireto, por ouvir dizer (hearsay testimony), prestado por quem não presenciou os fatos, bem como não admite a pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em sede inquisitiva. No entanto, há diversos testemunhos, colhidos tanto perante a autoridade judicial quanto em juízo, que quando analisados em conjunto indicam que o crime foi motivado por disputas referentes ao tráfico na região e apontam o réu como um dos agentes do crime, de modo que, extraem-se presentes os indícios mínimos de autoria, suficientes para submeter o Recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença. 3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5006839-20.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: SHESLEY MORAES MAPELLI

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
SHESLEY MORAES MAPELLI
em face da r. sentença de ID nº 8479828 (cópia dos autos originários) que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; artigo 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Em suas razões, ao ID nº 8479892, sustenta que
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia da ré, posto que não há suficiência de indícios de autoria;
(ii)
os testemunhos produzidos em sede policial não foram repetidos em juízo;
(iii)
testemunhos de ouvir dizer (
hearsay testimony
), ou testemunho indireto, não podem ser os únicos a fundamentar a pronúncia.

Diante de tais fatos, pleiteia a despronúncia do recorrente.

Contrarrazões, ao ID nº 8479895, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 8606218, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de fls. 02/03:

(...) no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 04h00min, na rua Delfino Francisco Alves, próximo ao campinho, bairro Cruzamento, Vitória/ES, o denunciado, após corromper o menor lago Rocha Sausmickt, vulgo "laguinho", e na companhia deste, todos agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima LEONARDO TORRENTE DE BARROS, causando-Ihe lesões que foram causa suficiente para a sua morte, conforme laudo cadavérico de fl. 113 e diagrama de fls. 114/115. Infere-se, ainda, que o denunciado Shesley Moraes Mapelli era associado, de forma permanente, ao tráfico de drogas na região em que ocorreu o crime, vindo a cometer o ataque e o homicídio em razão da forte disputa pelo tráfico de drogas. A finalidade de toda essa disputa era a busca pela unificação do tráfico de drogas de toda cidade de Vitória/ES e o domínio da região. A vítima, Leonardo Torrente de Barros, era integrante e considerado um "homem forte" do tráfico de drogas do Morro do Cruzamento, entretanto, foi presa e ficou recolhida no sistema prisional. Quando posto em liberdade, a vítima retornou ao Morro do Cruzamento, mas seu grupo não mais fazia a gestão do tráfico de drogas da região, mas sim outros indivíduos, dentre eles o denunciado Shesley Moraes Mapelli. Este, por sua vez, tinham desavenças com a vítima por conta de fazerem parte de grupos rivais no tráfico. Em razão disso, no dia dos fatos, o denunciado Shesley Moraes Mapelli corrompeu o menor lago Rocha Sausmickt e, juntos, foram armados até a localidade em que a vítima se encontrava. Ao chegar no local, o denunciado, com a vontade livre e consciente de matar a vítima, passou a desferir contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fl. 113. 0 denunciado era associado ao tráfico de drogas do Morro do Cruzamento e integra o grupo denominado "Braços Armados", isto é, o responsável pela segurança, intimidações através do uso da força, ameaças, lesões corporais, homicídios, pichações para demarcar o domínio territorial com base na força e na violência. Verifica-se que o crime de homicídio foi praticado mediante motivo torpe, uma vez que a motivação do crime foi a vontade do denunciado de resolver os conflitos e inimizades desenvolvidas ao longo da guerra do tráfico de drogas da região. 0 crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, em superioridade numérica, surpreendeu a vítima. desarmada e a executou, sem que essa tivesse qualquer chance de defesa ou reação (...)

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal: "A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 119/121.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, dos quais transcrevo o seguinte:

[...] esse crime tem a ver com o crime [...] [de homicídio] do Gabriel [da Conceição] [...], uma morte tem a ver com a outra. [...] Gabriel e João Victor iam colocar uma boca de fumo no local lá que o chefe, o tal do Sálvio, tinha perdido, e esses meninos [Shesley e Iago] ficaram sabendo e mataram ele. Leonardo estava preso nessa época, [...] e depois [que foi solto] chegou perguntando do Gabriel, ‘como é que foi a morte do Gabriel?’ Iago e Shesley pegaram ele, elevaram ele para o alto do campo [...] torturaram esse menino e mataram ele. O medo deles era que esse menino, por estar sondando sobre a morte de Gabriel, se ele ia querer se vingar de alguma forma. Esses detalhes foram contados pelo João Victor, que era um dos integrantes, na época, do mesmo grupo. Porém, como o João Victor queria montar essa boca de fumo com o Gabriel separado deles, então o João Victor saiu corrido de lá.[...] Na oitiva de Shesley, ele diz que João Victor não merecia botar uma boca de fumo lá, [...] Eles [Shesley e Iago] pediram autorização, foram lá e mataram ele. [...] Ele [João Victor] cita que esse grupo, que o Shesley fazia parte na época, mandou uma mensagem falando ‘2x0’, que era pela morte do Gabriel e do Leonardo. (
Delegado Flávio Ferreira – sede judicial
).

Estava em casa quando recebi uma ligação me falando que seguraram meu irmão [...] daí [João] Victor falou pra mim quem eram essas pessoas que tinham segurado meu irmão. Eu recebi essa ligação e aí fiquei alerta e aí acontece que eu escutei os disparos lá da minha casa, liguei pro pai dele e expliquei que eles tinham segurado ele. [...] Daí quando foi de manhã eu recebi outra ligação que meu irmão já tava morto. (
Rony – sede judicial
).

No dia dos fatos estava em sua residência quando ficou sabendo que LEONARDO TORRENTE BARROS vulgo "LÉO CAPETA" havia sido morto, e disse que ficou sabendo, através de comentários de moradores do morro; Que perguntado se era amigo da vítima, o declarante disse que ele fazia parte de seu grupo de amigos; Que perguntado sobre a motivação, o declarante disse que
LEONARDO fazia parte do mesmo grupo do DECLARANTE, e havia ficado preso por um tempo, e ao retornar para o morro, sondou sobre seus amigos, incluindo o declarante e GABRIEL DA CONCEIÇAO (morto em 05/04/2018), logo em seguida YAGO SAUSMICKT e SHESLEY o levaram para o campinho do DIOLINDO e o mataram
;
Que perguntado como ficou sabendo, o declarante disse que o comentário geral no morro é que teriam sido os dois que mataram LEONARDO, além de ter recebido mensagens dos autores dizendo- "Foi mais um heim, 2x0"; Que na oportunidade foram apresentados 02 álbuns fotográficos, numerados de 01 a 04, e no Álbum 01 o declarante reconhece o indivíduo de n'- 02 como sendo SHESLEY vulgo "XEXEU" citado em sua declaração, e no Álbum 02 o indivíduo de n'- 01 como sendo YAGO SAUSMICKT citado em sua declaração
; Que perguntado o nome de pessoas que estavam comentando sobre o crime, o declarante disse que não quer citar nome de ninguém para não envolve-los com a justiça; Que perguntado o porquê de estar entregando seus ex-comparsas, o declarante disse que foi uma traição o que fizeram com GABRIEL e ele não aceita isso. (
João Vitor Alves – sede policial – fls. 122/123
)

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pela defesa, existem indícios suficientes de que o Recorrente teria, junto com outros corréus, executado a vítima, motivado pelo receio de que este viesse a se vingar da morte de Gabriel, que pertencia a seu grupo.

Assim, observo que o Juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores, oportunamente elencado pelo Procurador de Justiça:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207503 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1955220/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022.

Não se desconhece entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inidônea a valoração probatória fundamentada exclusivamente em testemunho indireto, por ouvir dizer (
hearsay testimony
), prestado por quem não presenciou os fatos, bem como não admite a pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em sede inquisitiva.

No entanto, afere-se, no caso sob julgamento, que diversos testemunhos, colhidos tanto perante a autoridade judicial quanto em juízo, quando analisados em conjunto indicam que o crime foi motivado por disputas referentes ao tráfico na região e apontam o réu como um dos agentes do crime, de modo que, extraem-se presentes os indícios mínimos de autoria, suficientes para submeter o Recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Ademais, frisa-se que a jurisprudência admite a condenação em hipóteses nas quais testemunhas indiretas confirmam, em juízo, depoimentos prestados por testemunhas diretas perante a autoridade policial, de modo que não há qualquer ilegalidade na Decisão de pronúncia respaldada em tais elementos.

Neste sentido, veja-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE FUNDADOS INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO OCULAR EM SEDE POLICIAL, CONFIRMADO POR TESTEMUNHO POR OUVIR DIZER EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COLIGIDOS TANTO EM SEARA POLICIAL QUANTO JUDICIAL PARA A PRONÚNCIA. ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. NÃO CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A judicium accusationis, primeira fase do procedimento do júri, exige do julgador um mero juízo de prelibação, no qual a atividade jurisdicional deve se restringir à constatação de fundados indícios de autoria e de prova da materialidade. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa quanto à prevalência do princípio in dubio pro societate no juízo de formação de culpa, apto a resguardar a garantia fundamental da competência constitucional do Tribunal do Júri, não havendo que se falar, portanto, em violação à premissa constitucional da presunção de inocência. 3. Não se desconhece entendimento perfilhado pelo STJ e por esta Corte segundo o qual é inidônea, para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, a valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer (hearsay testimony) ou boato, prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. 4. Da mesma forma, não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (STJ, REsp 1916733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). 5.
In casu, contudo, não se trata de hipótese em que a pronúncia decorreu simplesmente de testemunhos por ouvir dizer ou de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, tanto em fase inquisitiva quanto perante contraditório judicial, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 6. Se é possível a condenação com base em declaração de testemunha ocular prestado em sede policial corroborado por depoimento de testemunha por ouvir dizer em Juízo, com mais propriedade pode se admitir a pronúncia com base nos mesmos elementos
. 7. Reitera-se o posicionamento consolidado por esta Corte no sentido de que o art. 226 do CPP é utilizado como uma mera recomendação, inexistindo obrigatoriedade de fiel observância do disposto na norma. 8. Rejeita-se o pleito de revogação da prisão preventiva decretada, porquanto os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, constatados quando do recebimento da denúncia, remanescem presentes no caso concreto, mormente após a confirmação da decisão de pronúncia por esta Corte acerca de crime cuja gravidade concreta é exacerbada e evidenciada pelo modus operandi. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0013621-30.2012.8.08.0007, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari. (TJES, Classe: Apelação, 0001106-47.2014.8.08.0021, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 12/06/2024)

Por fim, é cediço que durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário - a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.